Tribunal: TJMT
Processo: 1030362-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030362-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI - CPF: 838.771.771-15 (EMBARGANTE), VENICIO TOMAZZI - CPF: 044.219.071-97 (EMBARGANTE), JULIANA TOMAZZI FORTUNA - CPF: 003.971.511-60 (EMBARGANTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CNPJ: 07.277.695/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI - CPF: 359.248.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CPF: 936.780.290-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. Nº 1030362-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: JULIANA TOMAZZI FORTUNA, VENICIO TOMAZZI e IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO HERDEIRO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros de avalista falecido, que buscavam o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição da dívida em Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão que reconheceu a citação formal dos herdeiros em 09/10/2024, mas considerou válido o comparecimento espontâneo do herdeiro inventariante em 06/02/2018; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há contradição no acórdão que reconhece a citação formal dos herdeiros em data posterior ao comparecimento espontâneo de um deles nos autos, uma vez que são institutos jurídicos distintos com efeitos processuais próprios, sendo que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação formal, conforme art. 239, § 1º, do CPC/15.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, adotando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o prazo é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

6. A alegação de que o comparecimento espontâneo não poderia ser considerado válido por ter ocorrido após a extinção do espólio foi devidamente analisada pelo acórdão, que reconheceu a ciência inequívoca do herdeiro sobre a demanda, independentemente da formalidade da representação processual.

7. A questão relativa à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ foi analisada no acórdão, que fundamentou que, independentemente da aplicação da referida súmula, houve o comparecimento espontâneo do herdeiro nos autos, o que supre a falta de citação formal e interrompe o curso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do herdeiro nos autos, ainda que após a extinção formal do espólio, supre a falta de citação e interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC/15. 2. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI, VENICIO TOMAZZI e JULIANA TOMAZZI FORTUNA
contra

o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão

que
rejeitou

Exceção de Pré-Executividade
apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000910- 42.2017.8.11.0101, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição no reconhecimento de que a citação dos herdeiros ocorreu em 09/10/2024, mas ao mesmo tempo considerou válido o comparecimento espontâneo do herdeiro inventariante em 06/02/2018. Sustentam que o Sr. VENICIO TOMAZZI não estava sendo demandado naquela ocasião e sequer havia outorgado procuração para falar em seu nome.

Alegam omissão quanto à aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabeleceria prazo prescricional trienal para as Cédulas de Crédito Bancário, e não quinquenal como reconhecido no acórdão.

Argumentam, ainda, que seria inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso, pois a demora na citação decorreu de negligência da parte exequente, que ajuizou ação contra pessoa falecida há mais de um ano.

Sob tais argumentos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como a prescrição trienal da dívida.

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 332241860.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado.

Isto porque, em que pese os embargantes apontarem contradição no acórdão por ter reconhecido que a citação formal dos herdeiros ocorreu em 09/10/2024, mas ao mesmo tempo considerou válido o comparecimento espontâneo do herdeiro inventariante em 06/02/2018, verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente que são institutos jurídicos distintos: o comparecimento espontâneo, que supre a falta de citação formal (art. 239, § 1º, do CPC), e a citação formal propriamente dita, que ocorreu posteriormente.

Inclusive, o acórdão foi claro ao afirmar que "
embora os agravantes argumentem que tal comparecimento não poderia ser considerado válido uma vez que o espólio já estava extinto com a partilha realizada em 11/12/2017, é inegável que o Sr. VENICIO TOMAZZI, na qualidade de herdeiro e inventariante, teve ciência inequívoca da ação executiva, tanto que se manifestou nos autos".

Portanto, não há contradição em reconhecer que, embora a citação formal tenha ocorrido apenas em 09/10/2024, houve comparecimento espontâneo anterior que produziu efeitos processuais, notadamente a interrupção da prescrição.

No mais, os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabeleceria prazo prescricional trienal para as Cédulas de Crédito Bancário.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, adotando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O acórdão citou precedentes específicos do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA EM NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO - CERTEZA E LIQUIDEZ [...] 7. O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa constante de documento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2069973/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2022 [...]" (STJ - AgInt no AREsp 483201/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2024, DJe 12/04/2024)

Portanto, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, mas sim discordância dos embargantes com o entendimento adotado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargantes argumentam que seria inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso, pois a demora na citação decorreu de negligência da parte exequente.

Contudo, o acórdão embargado analisou essa questão ao afirmar que "
a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e, embora tenha havido demora na citação dos herdeiros, tal circunstância não pode ser imputada à parte exequente, mas sim às adversidades do processo, especialmente considerando a necessidade de regularização do polo passivo após a constatação do falecimento do avalista".

Ademais, o acórdão fundamentou que, independentemente da aplicação da Súmula 106 do STJ, houve o comparecimento espontâneo do herdeiro nos autos em 06/02/2018, o que supre a falta de citação formal e interrompe o curso do prazo prescricional.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a esse ponto.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de prescrição e pela legitimidade passiva dos herdeiros, com base em fundamentos jurídicos sólidos e precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025